Tribunal: TJDFT
Processo: 0720349-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720349-71.2024.8.07.0001 RECORRENTES: CARTÃO BRB S/A E BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CREMILDA DA SILVA BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITOS POSTERIORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com repetição do indébito, obrigação de não fazer e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que autoriza o débito automático de faturas inadimplidas é válida; (ii) estabelecer se a revogação da autorização pelo consumidor impede novos descontos e impõe a restituição dos valores debitados posteriormente; e (iii) determinar se a conduta dos réus enseja indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. A cláusula contratual que autoriza o débito automático em conta de valores mínimos ou totais de faturas inadimplidas é válida, desde que previamente pactuada. 4. O consumidor tem o direito de revogar a autorização para débitos automáticos em conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2022. 5. Efetuados débitos após a revogação da autorização, impõe-se a restituição dos valores na forma simples, por não haver comprovação de má-fé das instituições financeiras (CDC 42, parágrafo único). 6. O desconto indevido na conta bancária da consumidora após a revogação da autorização configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. No caso, honorários arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. Dispositivo 7. Deu-se parcial provimento ao apelo. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, defendendo a legalidade dos descontos por débito comum. Aduzem que não há razão que justifique qualquer limitação do desconto referente às parcelas do empréstimo, devendo ser respeitada a autonomia privada das partes na entabulação dos negócios jurídicos. Apontam que apenas as dívidas constituídas após a revogação serão por ela alcançadas, não se abrindo ao consumidor, sob pena de violação à boa-fé objetiva, a prerrogativa de unilateralmente revogar a permissão para descontos em sua conta quando já celebrada a operação de crédito e ainda existente valores não adimplidos. Indica que a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, ao criar obrigações e penalidades, viola o ordenamento jurídico vigente e deve ser afastada. Indicam distinção com relação ao Tema 1.085 do STJ; b) artigos 186, 403, 884, 927 e 944, todos do CC, sustentando que a reparação do dano moral não pode acarretar excessiva desproporção entre a gravidade do fato e o dano. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015